Tribunal: STF
Processo: AC 3806
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que concedera a liminar pleiteada pela União para conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ela interposto.



    2. Agravo prejudicado, tendo em vista o julgamento do RE 594.481, principal em relação à presente ação cautelar.



    3. Extinção do processo sem resolução do mérito.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por SINPROFAZ, visando a reforma de decisão monocrática por mim proferida, que concedera a liminar pleiteada pela União, para atribuir efeito suspensivo ao RE 594.481 até o seu julgamento final de mérito.



    2. O agravante sustenta, preliminarmente, a falta dos requisitos autorizadores da concessão de liminar. Requer o provimento do agravo para a cassação da decisão ou a submissão do recurso à apreciação do colegiado. 



    3. É o relatório, decido.



    4. O recurso está prejudicado, uma vez que houve o julgamento de mérito do RE 594.481/DF em 05.05.2020, em relação ao qual esta ação cautelar foi ajuizada de forma incidental. Ainda que não tenha havido o trânsito em julgado do referido recurso extraordinário, o pedido principal da presente ação cautelar já se exauriu com o julgamento do mérito, com a superveniente perda do interesse de agir. 



    5. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais inadmissíveis ou protelatórios, pelo autor ou pelo réu, gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte, o que pode implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015). 



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo extinta a ação cautelar, sem julgamento do pedido de mérito, e prejudicado o recurso. Sem custas e sem honorários. 



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator